Tribunal: TJMMG
Processo: 2000087-80.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000087-80.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 21/10/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO RECORRIDA ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Bruno Norton Vieira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Cb PM Bruno Norton Vieira, contra decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. A defesa incialmente alega que a decisão atacada foi omissa, uma vez que não enfrentou o argumento defensivo de que não há “registro da ordem de votação no parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), conforme exigido pelo art. 81, parágrafo único, da Lei Estadual nº 14.310/2002, que determina que a votação seja iniciada pelo militar de menor posto ou graduação” fato que gerou prejuízo a defesa do militar. Disse que há flagrante obscuridade na decisão guerreada, uma vez que “a falta de fundamentação no parecer do CEDMU que negou a aplicação do benefício previsto no art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, o qual permite que a autoridade competente substitua a penalidade disciplinar por uma advertência ou aconselhamento verbal em situações menos graves”, não teria sido devidamente discutida no acórdão objurgado. Aduziu que no acórdão recorrido não houve manifestação de forma clara sobre a adequação dos prazos regulamentares para a tramitação do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD), sendo, portanto, omissa a decisão recorrida. Afirmou que há omissão, ainda, quanto à proporcionalidade e razoabilidade da sanção aplicada ao militar. Sustentou que “o acórdão impugnado incorreu em grave violação de dispositivos não apenas da Lei Federal n.º 9.784/1999, que regula o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 processo administrativo no âmbito federal, mas também da Constituição Federal de 1988, que assegura aos administrados os direitos fundamentais ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.”. Sustentou, ainda, que a exigência de fundamentação não se restringe ao Poder Judiciário, mas se aplica igualmente aos atos administrativos, sobretudo àqueles que impõem sanções, como reconhecido pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (STF). Asseverou que houve violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório – art. 5º, lV, da CF/88, uma vez que o recorrente não teve a oportunidade de defender-se de forma plena contra a ausência de motivação do ato administrativo que recusou a aplicação de uma penalidade mais branda. Ao final, requereu o recebimento dos presentes embargos de declaração para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, de modo a sanar as referidas omissões e contradições apontadas, bem como para fins de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Sabe-se que os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada, com escopo específico de esclarecer obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição (interna) ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A propósito, leciona o nobre professor Humberto Theodoro Júnior que “O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão ou da sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, vol. III, 49ª ed., 2.016, p.1.064/1.065) Em análise do caso em questão, não vislumbro pertinência na insurgência recursal, uma vez que foram enfrentadas todas as questões devolvidas ao Eg. Tribunal por ocasião da interposição do recurso de apelação, inexistindo, a meu ver, as alegadas omissões. No que tange à alegação de que há flagrante obscuridade na decisão guerreada, por falta de fundamentação no parecer do CEDMU que negou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a aplicação do benefício previsto no art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, bem como de que tal questão não teria sido tratada no acordão prolatado, melhor sorte não assiste o recorrente. Ora, tal argumento foi detidamente analisado na decisão recorrida, inclusive com o apontamento doutrinário sobre o tema. Observe-se: Quanto à alegação de que o benefício previsto no art. 10 do CEDM não teria sido oferecido ao apelante, ainda que ele fizesse jus, razão não lhe assiste. Para aplicação do disposto no art. 10 do CEDM, a autoridade competente deve avaliar a conveniência e oportunidade de substituir a penalidade administrativa pela advertência/aconselhamento verbal, ouvido o CEDMU, assim como ocorreu no caso dos autos, não sendo a sua aplicação automática, como acredita a defesa. Não basta apenas o requerimento do benefício, para que ele seja concedido ao militar. Nesse sentido, observe-se o que diz o art. 10 do CEDM: Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. Desse modo, cumpre esclarecer que o Comandante, dentro do seu poder discricionário, acompanhou os pareceres do encarregado e do CEDMU, decidindo pela inaplicabilidade da medida prevista no art. 10 do CEDM, por entender ser inoportuna e inconveniente, o que é, a meu ver, fundamentação suficiente para que seja atestada a legalidade do ato. O nobre professor Marçal Justen Filho assevera que não cabe reprovação do ato administrativo a pretexto ou, simplesmente, pela existência de outras alternativas, inclusive, equivalentes entre si. Para o autor, “o órgão de controle não pode reprovar a escolha realizada no exercício de competência discricionária, a não ser apontando sua objetiva e inquestionável inadequação para produzir o fim buscado” (cf. Curso de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 894). Assim sendo, mais uma vez, refuto o argumento defensivo de ofensa ao princípio da legalidade. Quanto à suposta omissão arguida pelo embargante no sentido de que não houve manifestação de forma clara sobre a adequação dos prazos regulamentares para a tramitação do Procedimento de Comunicação Disciplinar (PCD), também sem razão o recorrente. Da breve leitura do acórdão combatido, é possível notar que a questão não só foi tratada em sua inteireza, como foram analisados e sopesados os prazos prescricionais que regem a matéria. Desse modo, observe-se trecho do acórdão objurgado que cuidou do tema: No que concerne à alegação de excesso prazo para a solução do procedimento administrativo, não vejo como divergir do douto magistrado sentenciante no sentido de que não houve qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 irregularidade no decurso do prazo da Sindicância de Portaria n. 107.117/2019 - 44º BPM. Conforme destacou o Estado de Minas Gerais, em suas contrarrazões recursais, os prazos prescricionais, salvo os de natureza tributária, foram suspensos em razão da calamidade pública provocada pela COVID-19. Nesse contexto, houve, no total, a suspensão dos prazos por um período de 213 (duzentos e treze) dias. Assim considerando que o prazo prescricional para os procedimentos administrativos é de 02 (dois) anos conforme prevê as Súmulas 01 e 03 deste E. TJMMG e o art. 508 do MAPPA, tendo o fato apurado no PCD ocorrido em 15/04/2019 e a ativação da sanção em 21/09/2020 (fl. 91, DOC 3), pode-se concluir que o procedimento foi solucionado dentro do prazo regulamentar. Quanto ao argumento de inobservância dos prazos regulamentares previstos nos arts. 39 e 40 do MAPPA, o que, a seu ver, é motivo para acarretar a nulidade do procedimento, sem razão o apelante. Sobre o tema, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que, “alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief” (RMS 37825 AgR). De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 592, fixou o entendimento de que "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa", vejamos: [...] 2. Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 592/STJ: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa." [...] (MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.) [...] Pelos motivos expostos, rejeito também a alegada nulidade por inobservância de prazo regulamentar. Assim, reitero o posicionamento adotado pela colenda Câmara julgadora no sentido de que o apelante não demonstrou o efetivo prejuízo em razão do alegado excesso de prazo utilizado pela Administração. O apelante apresentou, tão somente, fundamentos genéricos e de pouco ou nenhum valor probante, motivo pelo qual sua irresignação não merece acolhida. Por fim, quanto à suposta omissão relativa à proporcionalidade e a razoabilidade da sanção aplicada ao militar, “ao contrário do argumentado pela defesa, a Administração Pública se manteve fiel ao princípio da motivação, estampado no art. 50 da Lei n. 9.784/99, uma vez que não só motivou os atos praticados, mas os justificou, tal como demanda a norma legal destacada, assim como aplicou sanção administrativa proporcional ao ato transgressivo praticado.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, conclui-se que não houve qualquer excesso por parte da Administração. Desse modo, firme de que a prestação jurisdicional foi alcançada de maneira ampla e adequada, entendo que os embargos de declaração, em homenagem aos limites traçados pela lei, não se prestam à rediscussão da decisão, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Destarte, não vejo como acolher as pretensões defensivas. Ex positis, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator